Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
GILMAR ANTÔNIO GIRARDI
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

Número do Protocolo: 25450/2020
Data de Julgamento: 16-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIO CONFIGURADO - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
O art. 942 do CPC prevê a aplicação da técnica de julgamento em acórdãos não unânimes proferidos em sede de apelação.
O acórdão dos embargos de declaração possui efeito integrativo ao acórdão do recurso de apelação cível.

EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
GILMAR ANTÔNIO GIRARDI
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE BRIZIDA OLIVEIRA DAMOS GIRARDI E OUTROS. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no 68.527/2019, estes, por sua vez, opostos em face do acórdão que, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração no 4.135/2019, opostos em face do acórdão unânime que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 102.622/2017 interposto pela embargada, PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO UN NIME EM SEDE DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA, MANTENDO O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DO APELO - AUSÊNCIA DE REFORMA - INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O art. 942 do CPC prevê a aplicação da técnica de julgamento em acórdãos não unânimes proferidos em sede de apelação, o que não é o caso dos autos.”

Em suas razões, de fls. 1948/1952, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve a coleta dos votos dos desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges, dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para incorporar ao acórdão dos embargos do RED no 4.135/2019 do RAC no 102.622/2017, o julgamento ampliado para constar os votos dos referidos desembargadores que, em sessão do dia 7.8.2019 acompanharam a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no julgamento do RED no 92.941/2018 do RAC no 83.568/2016.
Sucessivamente, requer seja designada sessão de julgamento com a aplicação da técnica de ampliação do quórum para a coleta dos votos dos referidos desembargadores.
Por fim, prequestiona a matéria.
A embargada PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS apresentou a contraminuta de fls. 2002/2005v., por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que não fora aplicada a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

Com razão a parte embargante.

É assim porque o art. 942 do CPC determina que:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
[...]”

O STJ em entendimento recente concluiu que os embargos de declaração possuem efeito integrativo ao acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível, dessa forma, havendo mudança de entendimento capaz de alterar a unanimidade do recurso principal (apelo), deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação. 2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.” (REsp 1910317/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO DIVERGENTE COM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DA PRESENTE INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1744623/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

No caso em tela, o Recurso de Apelação Cível no 102.622/2017 interposto pela ora embargada, PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., foi provido, à unanimidade, por esta Câmara em 19.09.2018, quando ainda era composta por mim e pelos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, desembargadora aposentada.

Em razão do julgamento unânime não houve aplicação da técnica de julgamento.

Todavia, quando da oposição do RED no 4.135/2019, o acervo da Desa. Cleuci havia sido repassado para a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a qual relatou os embargos, votando pelo seu acolhimento para reformar o acórdão do referido recurso de apelação.

Na época, eu proferi voto divergente, rejeitando os aclaratórios, mantendo o acórdão anterior, sendo acompanhado pelo Des. José Zuquim Nogueira e me tornei o redator designado.

Ou seja, os membros desta Câmara naquela oportunidade, por maioria, decidiram rejeitar os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido no recurso de apelação cível, mas houve uma mudança de posicionamento, da Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, o que fez com que o acórdão da apelação deixasse de ser unânime, uma vez que os embargos complementam a decisão anterior.

Dessa forma, segundo o entendimento do colendo STJ deve ser aplicada a técnica de julgamento neste processo.

Todavia, é impossível aproveitar o voto proferido por determinados desembargadores em outros processos, como também pretende a embargante, uma vez que a participação dos membros convocados para compor quórum na aplicação da técnica é individual e depende de publicação própria na pauta.

Os desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges em nenhum momento participaram do julgamento destes autos nem se encontram vinculados à ele por conta de sua participação em outros processos sobre o tema, podendo, se fosse o caso, convocar outros membros.

É importante consignar que a alegada divergência de resultado destes autos com outros autos em que a embargada litiga com outras partes não pode ser imputada à este Desembargador ou ao próprio acórdão, uma vez que o resultado depende do posicionamento dos julgadores que participaram da sessão.

Portanto, rejeito essa tese aventada pela embargante.

Dessa forma, entendo que o acórdão do RED no 4.135/2019 merece ser reincluído na pauta para a devida aplicação da técnica de julgamento, com a convocação de dois novos desembargadores para participar da votação.

Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos embargos e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para determinar a reinclusão do RED no 4.135/2019 na pauta de julgamento com a devida aplicação da técnica de julgamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - REDATOR DESIGNADO